Tribunal: STF
Processo: HC 208353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.10.2021 por Luiz Fernando Piccirilli, advogado, em benefício de Richard Gonçalves de Souza, contra decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 18.10.2021, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 700.821/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP, em 10.7.2018, condenado o paciente pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 180 e no caput do art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 33-49, e-doc. 12).



    3. A defesa apresentou apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.11.2019, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Ivana David (fls. 76-89, e-doc. 13). Tem-se na ementa:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 180, §§ 1º E 2º E 288, CAPUT C/C ART. 69). APELOS DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA E ATIPICIDADE DO ATO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, COMPLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES,REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO COM A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXAME PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL, OBEDECIDO, ASSIM, O REGRAMENTO APLICÁVEL (CPP, ART. 159, §1º). PRELIMINAR REJEITADA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – ACUSADOS QUE JÁ CONLUIADOS ENTRE SI E COM TERCEIROS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS, RECEBERAM E MANTINHAM EM DEPOSITO, COM FINALIDADE EMPRESARIAL, COISAS QUE SABIAM SER PRODUTO DE ILÍCITOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES QUE NÃO VINGA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, AUSENTE DESPROPORCIONALIDADE DA IMPUTAÇÃO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA INEGÁVEL, VISLUMBRADA ESTABILIDADE E ALGUMA EXPERTISE DOS AGENTES, ALÉM DA DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSAGEM DAS PENAS CORRETA. ESTIPULADA A PENA-BASE DOS DELITOS ACIMA DO PISO COM FUNDAMENTAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE AFIGURA COMO O ÚNICO ADEQUADO E SUFICIENTE, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 78, e-doc. 13). 



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial apresentado pela defesa, inadmitido no Tribunal de origem (decisão não juntada). Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, ter sido interposto agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins em 11.2.2021. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 23.2.2021.



    4. Em 15.10.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 700.821/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em 18.10.2021, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICHARD GONCALVES DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 0000984- 34.2012.8.26.0302. 



    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de afastamento do tipo penal descrito no art. 288, do Código Penal, bem como na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e fixação do regime mais gravoso, em razão da condenação às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado, como incursos nos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 288, caput, c/c artigo 69, todos do Código Penal, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ausência de configuração do crime de associação criminosa, afastada os vetores tidos por negativo na primeira fase da dosimetria e fixado o regime menos gravoso, com consequente expedição de alvará de soltura, a fim de que aguarde o julgamento do presente writ em liberdade. 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente , pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 14).



    5. Nesta impetração, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta o impetrante a nulidade da sentença condenatória por “total falta de fundamentação, além do desrespeito latente aos institutos da individualização e dosimetria da pena, assim como da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que a condenação teria se baseado na “suposição da existência de vínculo ou acordo entre os agentes”, deixando “o Juízo [de] apontar as cabais provas [do] suposto vínculo estável e duradouro, com divisão de tarefas e estabilidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insurge-se contra a dosimetria da pena fixada pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que, “mesmo sendo (…) primário, não ostentando qualquer condição desfavorável em relação a antecedentes, conduta social ou qualquer outro fator contra si, o paciente teve sobre sua pena-base uma exasperação de 2/3, sem qualquer justificativa” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Menciona que “o Juízo de piso elencou diversas condições e inferências que, embora questionáveis, tratavam apenas de condições personalíssimas do acusado José, sem qualquer menção, vínculo ou relação com Richard, ora paciente (…). Não há, nem mesmo, menção à pena base ou ainda ao seu resultado final após a exasperação que foi, sem fundamento, aplicada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que teria sido fixado regime mais gravoso do que o permitido pela legislação penal, sem fundamentação idônea, inobservando-se o disposto na Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque “demonstrada a ausência de periculosidade do paciente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, uma vez provada a patente nulidade que fere a r. sentença prolatada pelo d. juízo de primeiro grau, mantida em sede de segundo grau, diante da falta de sentença, pela inexistência de mínima fundamentação; da ausência de configuração do crime de associação criminosa pela falta de requisito elementar do tipo penal; incoerência e ausência de fundamentação na dosimetria da pena e; ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, trazendo cristalino cerceamento de defesa ao paciente e configurando FALTA DE SENTENÇA, por ausência de fundamentação idônea para fixação do regime fechado, portanto, de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que o paciente aguarde o desfecho do presente writ em liberdade;



    Seja ainda, concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, pela concessão da liberdade ao paciente, diante da nulidade do decisório combatido, para que aguarde o desfecho do seu processo em liberdade, o que não traria qualquer prejuízo ao caso em tela, expedindo-se, consequentemente o necessário Alvará de Soltura em seu favor, por ser medida da mais inquestionável Justiça; Subsidiariamente, requer, em caso de não conhecimento do presente writ, o que não se espera, seja concedida a ordem de ofício, nos termos retro, cessando o flagrante constrangimento ilegal que sofre o paciente; Por fim, que seja concedida a ordem de Habeas Corpus definitiva, confirmando-se a decisão liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, por ser medida de inteira Justiça, sempre presentes nas decisões desta Colenda Corte” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 700.821/SP. 



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento, na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    8. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos §§ 1º e 2º do art. 180 e no caput do art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 23.2.2021.



    Mesmo estando a cópia da sentença condenatória parcialmente ilegível (fls. 33-49, e-doc. 12), é possível verificar que dela constam o relatório detalhado das ocorrências processuais, a minuciosa análise da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente em cotejo com os elementos de convicção produzidos nos autos e, ao final, a dosimetria individualizada das penas aplicadas aos acusados. 



    No art. 381 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a sentença conterá: I -os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”. Esses requisitos foram integralmente observados no ato judicial impugnado, não se havendo cogitar de ausência de fundamentação, como alegado.



    11. No convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, reuniram-se elementos probatórios suficientes à demonstração do liame associativo do paciente com o corréu José Paulo dos Santos para o fim específico de praticar crimes de receptação, configurando-se o delito previsto no caput do art. 288 do Código Penal. 



    Ao proferir o voto condutor do acórdão na apelação defensiva, a Desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, asseverou:



    “A associação criminosa, na hipótese, também é inegável diante das circunstâncias do fato, notadamente porque vários os roubadores e consideráveis os valores da res furtiva e da locação contratada, além do seu prazo de duração, tudo a indicar alguma expertise. Com o registro, ainda, de que para a configuração do crime do art. 288, não se mostra imprescindível a precisa identificação de todos os integrantes do grupo criminoso, bastando elementos que possam demonstrar a estabilidade da associação para a prática de crimes (HC n. 145.765/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.11.2019)” (fl. 84, e-doc. 13).



    Para se concluir pela ausência de vínculo subjetivo entre os agentes, seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via angusta do habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Colhe-se da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 187.837-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). 



    No caso em apreciação, o juiz sentenciante destacou a alta reprovabilidade da conduta praticada pelo paciente, afirmando que “não se trata de uma receptação qualquer, mas obviamente relacionada com indivíduos de (…) periculosidade e integrantes de quadrilhas especializadas em roubos de carga (…), que operavam em larga escala” (fl. 46, e-doc. 12). Pelo reconhecimento da maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, elevou-se a pena-base em dois terços. Na segunda e na terceira fases da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento, fixaram-se as penas definitivas em cinco anos de reclusão (crime de receptação qualificada) e de um ano e oito meses de reclusão (crime de associação criminosa), totalizando seis anos e oito meses de reclusão, pelo concurso material. Não há manifesta ilegalidade ou teratologia a serem reconhecidas.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.



    Compete às instâncias antecedentes decidirem sobre a fração aplicável pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, considerando as especificidades do delito, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste na espécie. 



    13. Quanto ao regime prisional, pelo que se depreende das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, fundamentou-se a imposição do regime fechado na gravidade concreta dos delitos pelos quais condenado o paciente, observando-se o disposto na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.244-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 164.686, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    Nesse sentido, confiram-se também: HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; HC n. 124.876, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2015; HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018; RHC n. 176.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática.



    Não há o que se determinar, superando-se a instância anterior. 



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora